Tribunal: TJES
Processo: 0001838-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001838-47.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSELITO RODRIGUES DA MATA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0001838-47.2022.8.08.0021

APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JOSELITO RODRIGUES DA MATA

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de JOSELITO RODRIGUES DA MATA, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia 04 de abril de 2022, através de conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em que o réu teria ameaçado a vítima a Sra. LIVIA MENDES PEREIRA FERNANDES.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o denunciado JOSELITO RODRIGUES DA MATA.

3. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Isso porque, pelo acervo probatório verifico que não restou demonstrada prova sobre a elementar do tipo penal do art. 147 do CP. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Constata-se, portanto, a ocorrência de ofensas e provocações recíprocas, confessadas por ambas as partes. A discussão que antecedeu as supostas ameaças foi marcada por um ambiente de intensa animosidade e descontrole emocional, o que retira das palavras proferidas a seriedade e a credibilidade necessárias para a caracterização do tipo penal. Ademais, o próprio acusado afirmou em juízo que "não tinha intenção de ameaçá-la" e que, embora tenha confessado o envio das mensagens, agiu no calor da emoção. Declarou, ainda, que após o ocorrido, retirou-se do grupo de WhatsApp e não houve mais qualquer desentendimento entre as partes, o que foi corroborado pela vítima em seu depoimento. Embora a vítima tenha afirmado em sede policial e em juízo que se sentiu atemorizada, o contexto fático em que as palavras foram ditas — de revide a uma ofensa em meio a uma briga generalizada em ambiente virtual — torna a ameaça vaga e impulsiva, mais um desabafo ou bravata do que uma promessa séria de mal futuro. Assim, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a presença do dolo específico na conduta do acusado. Resta dúvida razoável se a sua intenção era, de fato, intimidar a vítima ou apenas responder às provocações em um momento de cólera.

4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)